Tribunal: TJPA
Processo: 0030717-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030717-28.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO DE LIMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
ART. 34, C/C ART. 302, DO CTB.

NULIDADE PROCESSUAL: VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE NÃO ACATAMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA FORMULADO EM FAVOR DO RÉU.
INOCORRÊNCIA
.
RESSALTO, DE INÍCIO, QUE

O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO, RESTANDO
PRECLUSA A MATÉRIA, NOS TERMOS DO ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, O INDEFERIMETO DO PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA SE DEU DE FORMA FUNDAMENTADA PELO JUIZ, DESTINATÁRIO DAS PROVAS, QUE AFIRMOU QUE O OBJETIVO DA DILIGÊNCIA REQUERIDA JÁ FORA ALCANÇADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SE CONFIGURANDO, PORTANTO, O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DE SUICÍDIO DE TRÂNSITO INDIRETO.

NÃO PROVIMENTO
. APELANTE QUE, EFETUANDO MANOBRA EM MARCHA RÉ PARA ESTACIONAR SEU VEÍCULO NÃO UTILIZOU OS DEVIDOS MEIOS DE CAUTELA NA MEDIA EM QUE, CONSCIENTE DE QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL DE INTENSO MOVIMENTO DE PEDESTRES, NÃO PROCUROU AUXÍLIO PARA EFETUAR A MANOBRA E TAMPOUCO SE ASSEGUROU DE QUE NÃO HAVIA QUALQUER PEDESTRE ÀS PROXIMIDADES OU MESMO NA VIA, ATROPELANDO A VÍTIMA QUE TENTAVA ATRAVESSAR A PISTA EM LOCAL INADEQUADO, POIS NÃO SE DIRIGIU À FAIXA DE PEDESTRES. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA, PORÉM, TAL OCORRÊNCIA NÃO EXCLUI A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO UMA VEZ QUE INADMISSÍVEL, EM MATÉRIA PENAL, A COMPENSAÇÃO DE CULPAS, SENDO CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE
NO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO OCORRIDO EM ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, A CULPA CONCORRENTE OU O INCREMENTO DO RISCO PROVOCADO PELA VÍTIMA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO, NÃO HAVENDO IGUALMENTE QUE SE FALAR EM SUICÍDIO DE TRÂNSITO, DIRETO OU INDIRETO, FIGURA QUE SEQUER EXISTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCIANO DE LIMA COSTA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, em ID 13090547, em 11 de junho de 2019, por volta das 17h30min, o ora apelante, na condução do veículo Ford/Escort, placa OFW 3276, na av. Visconde de Souza Franco, bairro do Reduto, atropelou a Srª. Luzenilda Freire Carvalho, de 68 anos, que evoluiu a óbito em 16/08/2019, em decorrência das lesões sofridas, como comprovado pela certidão de óbito e prontuário médico constante nos autos.

De acordo com a inicial acusatória, a vítima caminhava pela calçada e no momento que passou para a borda da pista e começou a atravessar a avenida foi atingida pelo veículo conduzido pelo ora apelante que, sem a devida observância de cautela, deu marcha ré em seu veículo, atingindo aquela com a traseira direita deste, sendo a dinâmica dos fatos registrada por câmera de prédio localizado às proximidades do local onde ocorreu o acidente.

Que a vítima deu entrada no Hospital da Unimed, localizado na rua Domingos Marreiros, no dia 11/06/2019, com politrauma, permanecendo internada até o dia 16/08/19, quando evoluiu a óbito.

Perante a autoridade policial o ora apelante relatou que procurava vaga para estacionar quando, às proximidades da Tv. Tiradentes, avistou uma vaga, parando seu veículo e, quando iniciou a manobra para estacionar, percebeu o vulto de uma pessoa caminhando para trás do automóvel, provavelmente para atravessar a rua; que tentou evitar o atropelamento acionando os freios do automóvel, mas, em razão da curta distância, ocorreu a colisão.

Conforme o relato ministerial, agiu o denunciado com culpa decorrente da imprudência ao realizar a manobra, pois não teve a cautela devida, violando o que disposto no art. 34 do CTB.

Havendo prova da materialidade e de autoria da infração, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Às fls. 07/11, do documento de ID 13090498, Laudo de nº 2019.01.000736-FON, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – Instituto de Criminalística, elaborado a partir das imagens capturadas por câmera de vigilância de edifício próximo ao local do acidente.

Em documento de ID 13090547, certidão judicial positiva.

Em ID 13090549, recebida a denúncia.

Em ID 13090551, resposta à acusação.

Em ID 13090556, habilitação de assistente da acusação, tendo o MP, em documento de ID 13090562, se manifestado favoravelmente, no que restou acompanhado pelo magistrado, decisão de ID 13090563.

Em ID 13090631, Termo de Audiência, mídia em ID 13090640/658.

Em ID 13090633/38, juntada de documentos pelo ora apelante.

Memoriais em ID 13090663.

Em ID 13090664, alegações finais do assistente da acusação.

Alegações finais defensivas em ID 13090667.

Em ID 13090669, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 02 anos e 04 meses de detenção e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por igual período, sendo a pena corporal substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas razões de Apelação, ID 13301191, requereu a defesa absolvição por ausência de culpa do apelante, pois, alega, o acidente se deu em razão de culpa exclusiva da vítima, que tentou atravessar a rua em local indevido, se lançando na via no momento em que o apelante manobrava seu veículo em marcha ré para estacionar, não tendo sido diligente e procurado atravessar na faixa de pedestre, que fica bem próxima do local onde ocorreu o acidente, praticando com sua conduta o conhecido Suicídio de Trânsito Direto, bem como que se reconheça a nulidade da sentença por ausência de prova de que estivesse dirigindo em alta velocidade, o que demandaria perícia nas imagens trazidas aos autos e no local do acidente, diligência que não foi feita apesar de requerida pelo representante legal do ora apelante, não podendo a suposta velocidade ser presumida, e, em não tendo sido deferido o pedido, restou configurado o cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, ID 14796161, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento ao recurso, mantendo-se a sentença em seus termos.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intimação do assistente de acusação para apresentar contrarrazões, em ID 15491505, sendo esta juntada em documento de ID 15812639, onde requereu o improvimento do feito, sendo posteriormente emitido
parecer pela PJ, em ID 16505600, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCIANO DE LIMA COSTA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
Aduz o apelo, em sede de preliminar, que o magistrado singular, ao indeferir o pedido formulado pela defesa para perícia nas imagens apresentadas e no local do acidente, incorreu em cerceamento de defesa, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença proferida, ao que, adianto, não há que ser dado provimento, sendo rejeitada a preliminar. Explico.

Ressalto, de início, que eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual devem ser arguidas no momento processual adequado para que seja conhecida em sede de apelação, sob pena de preclusão, sendo este o das alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, e a defesa não fez qualquer manifestação, em alegações finais, acerca de eventual nulidade em razão do não acatamento pelo magistrado do seu pedido de diligência, tendo suscitado naquele momento processual, o adequado, fatos outros, pleiteando pela absolvição do apelante por ausência de culpa no ocorrido e sustentando a culpa exclusiva da vítima, sem, contudo, se manifestar sobre possível nulidade ocorrida no decorrer do processo, o fazendo somente em sua apelação.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, ressaltando, por fim, apenas a título de esclarecimento, que da análise dos autos, observa-se, do documento de ID 13090631 – Termo de Audiência, bem como da mídia da audiência de instrução e julgamento, acostada em documento de ID 13090656/57, que o advogado do ora apelante requereu diligência no sentido de que fosse expedido ofício ao órgão de trânsito, DETRAN, para que este informasse a existência de faixa de pedestre às proximidades do local do acidente, pedido este indeferido pelo juízo ante o fato de haver nos autos fotos do local e que estas seriam suficientes a comprovar, ou não, a presença da faixa em local próximo, razão pela qual entendeu ser tal diligência desnecessária, determinando à parte a juntada do que entendesse relevante e necessário a comprovação de suas alegações,

sendo juntado aos autos pela defesa do ora apelante, documento de ID 13090634/638, fotos do local do acidente que mostram a existência de

faixa de pedestre às proximidades, juntando, ainda, link para acesso a vídeo que mostra o momento em que este ocorreu. Portanto, o pedido de diligência formulado pela defesa não foi para perícia de imagens ou do local do acidente, mas tão somente para que fosse oficiado ao órgão de trânsito competente para que este informasse a existência da referida faixa de pedestre, o que efetivamente não se mostrou necessário ante as fotos acostadas aos autos.

Ademais, por ser o juiz o destinatário das provas, não está obrigado a deferir todas as diligências requeridas pelas partes, podendo, e devendo, indeferir as impertinentes, sem relação com os fatos, ou relativas a fatos já comprovados nos autos, como no caso em apreço, em que a alegação da parte se comprovaria, ou não, pelas fotografias acostadas, sendo a diligência requerida, por conseguinte, desnecessária na medida em que não teria nenhum efeito prático, não se configurando tal proceder em cerceamento de defesa,

tendo o magistrado, ao indeferir o pedido, atuado com base no permissivo legal do artigo 400, § 1º, do CPP, razão pela qual a
preliminar
de nulidade há que ser
rejeitada
.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO –
Adentrando ao mérito da demanda, tem-se que o apelante almeja sua absolvição, alegando não ter tido culpa pelo acidente, que teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima na medida em que buscou atravessar a via em local inadequado, mormente por haver faixa de pedestre às proximidades, e que por estar manobrando seu veículo em marcha ré para estacionar ficou impossibilitado de ver a aproximação da vítima, que acabou colidindo com o automóvel.

Analisando as provas colecionadas aos autos denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois efetivamente evidenciada a ocorrência do crime e a responsabilidade penal do ora apelante por seu resultado, não havendo como ser dado provimento à alegação de culpa exclusiva da vítima por não ter buscado atravessar a via na faixa de pedestre ali existente.

Tem-se do laudo pericial acostado aos autos, fls. 07/11, do documento de ID 13090498, elaborado pelo Instituto de Perícia Renato Chaves, bem como das próprias imagens periciadas, que foram gravadas por câmera de edifício localizado às proximidades do local onde se deu o acidente, cujo link para acesso foi informado pelo apelante, ID 13090638, que a vítima aparece inicialmente na parte inferior das imagens e de costas para a câmera, caminhando pela calçada, iniciando em seguida movimento de travessia quando passa da calçada para a via e, quase ao mesmo instante, o veículo do ora apelante, Ford/Ecosport, atravessa a pista passando pela vítima, que se encontra em pé, já na pista, parada na frente de um veículo que se encontrava estacionado, em posição de quem pretende atravessar, olhando, porém, para o lado esquerdo da via – sentido em que os carros estão trafegando, não observando esta que o veículo do ora apelante havia reduzido a velocidade e sinalizado a intenção de manobra em marcha ré, conforme assinalado no laudo pericial, e que retornava de ré para estacionar na vaga ali existente, iniciando a vítima, no mesmo momento, a travessia da rua e o veículo, já em deslocamento, com ela colide fazendo com que vá ao solo, tendo o condutor do referido veículo quase que de imediato acionado o freio, descendo em seguida e se dirigido ao local onde a vítima se encontrava.

Tem-se, portanto, que efetivamente a vítima buscou atravessar a pista em local inapropriado, mormente por haver bem próximo ao local, como se denota das fotografias acostadas em ID 13090633/34, faixa de pedestre que permitiria que sua travessia fosse feita com segurança. Contudo, o fato de a vítima ter agido com culpa concorrente ao buscar atravessar em local inapropriado e estar olhando para o lado contrário da via, não observando a aproximação do veículo que já tinha sinalizado a manobra em marcha ré, surpreendendo o motorista, ora apelante, que sequer a viu,

não exclui a culpa do ora apelante na medida em que este empreendeu manobra em marcha ré sem os cuidados necessários, em via com intensa movimentação de pedestres, bem próxima a um movimentado shopping center, assumindo com sua conduta o risco de causar o atropelamento da idosa que, por infelicidade, evolui a óbito em razão dos ferimentos sofridos, pois não restou comprovado nos autos que o apelante, na condição de condutor do veículo automotor, adotou as cautelas necessária à manobra em marcha ré, manobra excepcional e perigosa que exige do condutor cuidados redobrados na sua execução, mormente quando esta se dá em local de grande movimentação de pedestres, como no caso dos autos.

Assim, ainda que o apelante não tenha visto a vítima, pois, como afirmou em seu depoimento e se denota do laudo pericial e das imagens do acidente, esta passou por trás do veículo, pelo lado direito, em ponto que não tinha visibilidade pois olhava pelo retrovisor esquerdo, tenho como certo se concluir que ele não utilizou a cautela necessária antes mesmo do início da manobra, pois não se certificou de que a poderia realizar sem qualquer perigo na medida em que não procurou alguém para o auxiliar, um flanelinha por exemplo, bem como não se preocupou em observar devidamente a calçada para se certificar da ausência de pedestre tentando atravessar a via, o que efetivamente teria possibilitado ao motorista, ora apelante, perceber o perigo iminente de sua manobra e adotar conduta que evitasse o lamentável infortúnio, pois, em sendo a manobra em marcha ré conduta excepcional ao sentido do tráfego (tanto o é que a vítima só olhava para o lado oposto, de onde efetivamente os veículos seguiam), que somente pode ser realizada quando houver plena e absoluta certeza de que pode ser concluída com segurança, em conformidade com os ditames do art. 34 do CTB, é, portanto, presumida a culpa do motorista que se desloca em marcha ré e causa um acidente, pois assume o risco de o produzir, sendo daí seu agir culposo para a ocorrência do atropelamento, como nos orienta a pacífica jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO MAJORADO. PRATICADO NA CALÇADA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. 1. MÉRITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Prova amplamente incriminatória.
Conduta negligente e imprudente da acusada que, na condução de veículo automotor, agiu sem cautela na condução de veículo, realizando manobra de marcha à ré sem tomar os devidos cuidados e sem verificar a presença de pedestres na via, vindo a atropelar a vítima
, que caminhava na calçada, o que culminou com a morte dela. Acusada que, nas duas fases da ausculta, negou ter colhido a vítima com seu veículo, afirmando, contudo, não a ter visto no momento em que saía da garagem com seu carro, sendo avisada por terceiros para que o parasse. Testemunha presencial que confirmou ter visto a acusada bater o veículo contra o lesado, causando a sua queda ao solo. Violação dos deveres de cuidado que lhe cabiam na condução do veículo (arts. 28 e 34 do CTB). Morte da vítima 3 dias após o fato, contando ela com 87 anos de idade, que não afasta o nexo de causalidade, entre o atropelamento e o resultado fatal, que decorreu daquele, em face da fratura do fêmur e traumatismo craniano. Teoria da equivalência das condições ou ?conditio sine qua non? adotada pelo Código Penal brasileiro (art. 13 do CP), na qual o resultado morte não teria ocorrido sem a conduta praticada pela increpada. Prova segura à condenação, que vai mantida. (...) Pena mantida.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À RÉ REDUZIDA PARA 2 ANOS e 8 MESES DE DETENÇÃO. SUSPENSÃO DA ABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO REDUZIDA PARA 2 ANOS. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS. (TJ-RS - APR: 70080911746 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2020)

Há que se reconhecer, por certo, que o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que o acidente também foi decorrente da conduta culposa da vítima que, tendo faixa de pedestre ao seu alcance, pois bem próxima do local em que estava e ocorreu o acidente, tentou atravessar a via sem a devida cautela, não tendo sequer se atentado para a manobra em ré que estava sendo efetuada pelo veículo que acabou por com ela colidir, passando por sua traseira no exato momento em que o condutor acompanhava o fluxo dos demais veículos pelo retrovisor oposto, assumindo a vítima, portanto, igualmente o risco de causar o evento danoso, que efetivamente ocorreu, pois, resta claro que ela, tal e qual o condutor, ora apelante, tinha plenas condições de evitar a ocorrência do acidente, bastando para tanto se acautelar na hora da travessia, fazendo uso da faixa de pedestre que a poucos metros se encontrava, tão logo observou o grande fluxo de veículos na via.

Portanto, a conduta da vítima, ao buscar se deslocar pela traseira do veículo, em via de grande movimento, no momento em que aquele iniciou a manobra em marcha ré, por óbvio, também foi decisiva para a ocorrência do sinistro, motivo pelo qual resta demonstrado que também a vítima teve culpa pelo acidente, sendo correto afirmar, pelo conjunto probatório existente nos autos, que o evento danoso se deu por culpa concorrente de ambos os envolvidos, que, na mesma proporção, contribuíram para que ocorresse o grave acidente, porém, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente não exclui a responsabilidade penal do réu, que restou devidamente caracterizada, pois na esfera penal não há compensação de culpas entre o agente e a vítima, o que pode ser analisado na esfera cível, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "
O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'
" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes.IV - Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO.
ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.CONDUTA CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 403 do CPP, em regra, as alegações finais serão orais, exceto os feitos complexos ou com número elevado de acusados, nos quais o magistrado poderá conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais escritos. 2.
Em direito penal não existe compensação de culpa, de modo que eventual reconhecimento de conduta culposa de terceiro nenhum benefício traria à recorrente, haja vista que foi consignado pelas instâncias antecedentes que a ré agiu com culpa no acidente.
3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir o nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiro, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido". ( REsp 1840263/SP , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 15/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "tendo em vista que a fixação da pena-base comporta uma certa discricionariedade por parte do magistrado, ela não pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo no caso de teratologia jurídica ou de flagrante ilegalidade. Isso porque tal procedimento envolve profundo exame das circunstâncias fáticas, razão pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de habeas corpus" ( HC 252.043/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/05/2014). 2.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima
. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Precedentes. 3. O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício. 4. Na hipótese, o magistrado sentenciante, embora tenha fundamentado acertadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do paciente e, na terceira fase do cálculo, aumentado a reprimenda em 1/3 em decorrência da omissão de socorro a uma das vítimas, deixou de valorar no cômputo, em favor do réu, a concorrência das vítimas para o evento, conforme apontado no laudo pericial. 5. A análise do pleito de exclusão da agravante de omissão de socorro demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena-base, fazendo incidir no cômputo, em favor do réu, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. (STJ - HC: 193759 RJ 2011/0001268-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade do delito praticado pelo apelante na medida em que não teve a devida cautela ao realizar manobra tão perigosa, condução do veículo em marcha ré na via pública, sendo, contudo, observada a ocorrência de culpa concorrente, pois a vítima igualmente agiu sem a devida atenção e cautela, não sendo cabível, porém, em matéria penal, uma compensação, e, por fim, hão há que se falar em suicídio de trânsito direto, ou mesmo indireto, figura que sequer existe no direito penal pátrio, mormente por, a toda evidência, não pretender a vítima alcançar a morte, não tendo agido com esse específico fim, tendo agido, tão somente, assim como o condutor, ora apelante, sem a devida cautela, concorrendo, tal e qual aquele, com culpa para o evento danoso.

Ante o exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Belém, 27/02/2024